Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711943-83.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DINASI SEVERINO DE OLIVEIRA V I S T O S. (Doc. Num. 22783760). Nada há a ser provido. Os pedidos apresentados pelo advogado subscritor do petitório em referência (Doc. Num. 22783760 – Pág. 5) fogem ao âmbito do presente recurso. Aguarde-se o julgamento do recurso de Apelação, o qual já se encontra incluído em pauta de julgamento (Doc. Num. 22526614). I. Brasília - DF, 28 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador